Tribunal: TJSP
Processo: 1005392-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Mandado de Segurança. Discussão sobre a base de cálculo do ITBI incidente sobre a aquisição imobiliária descrita nos autos. Controvérsia acerca da legalidade do chamado "valor venal de referência" adotado pela municipalidade tributante. A sentença concedeu a segurança para assegurar aos impetrantes o direito de recolher o ITBI incidente sobre a transmissão imobiliária descrita na inicial,

Ementa:
Mandado de Segurança. Discussão sobre a base de cálculo do ITBI incidente sobre a aquisição imobiliária descrita nos autos. Controvérsia acerca da legalidade do chamado "valor venal de referência" adotado pela municipalidade tributante. A sentença concedeu a segurança para assegurar aos impetrantes o direito de recolher o ITBI incidente sobre a transmissão imobiliária descrita na inicial, utilizando como base de cálculo o valor venal para fins de IPTU. De fato, é antijurídica a utilização pela municipalidade paulistana do chamado "valor venal de referência", diante da inconstitucionalidade das normas que permitem a estimativa prévia e unilateral do valor venal, reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal (incidente no 0056693-19.2014.8.26.0000) (artigos 7o-A e 7o-B da LM 11.154/91). Nesta senda, cabe à Administração proceder ao previsto no art. 148 do CTN se discordar das declarações prestadas pelo contribuinte. Vislumbra-se, dessarte, a liquidez e certeza do direito do contribuinte em afastar a incidência da sistemática adotada pelo município. Contudo, o pleito recursal subsidiário deve ser acolhido, para assentar o valor do negócio como base de cálculo do ITBI incidente sobre a operação de aquisição imobiliária retratada nos autos, vez que superior ao valor venal imobiliário (para fins de IPTU). Dá-se parcial provimento ao apelo voluntário e ao reexame necessário, nos termos do acórdão.